Tribunal: TJMMG
Processo: 1000010-70.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000010-70.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/03/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - DEMISSÃO - ART. 13, III E VI, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Thomas Antônio Silva Fioreze e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar c/c com pedido de tutela de urgência movida por Thomas Antônio Silva Fioreze em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que instruem o feito que o autor foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 108.049/16 - 12ª RPM, como incurso nas iras do art. 13, incisos III e VI, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) -, em decorrência dos seguintes fatos, verbis: 1- O n. 157.428-4, Sd PM Thomas Antônio Silva Fioreze, lotado no 62º BPM, no dia 06/07/2013, por volta das 03h30min, na cidade de Raul Soares/MG, durante um evento popular, teria feito uso imoderado de bebida alcoólica e, logo em seguida, assumido a direção de um veiculo automotor, envolvendose em três acidentes automobilístico, causando escândalo e colocando em perigo a segurança própria e alheia, configurando, em tese, a prática de transgressão disciplinar de natureza grave tipificada no artigo 13, inciso VI, do CEDM; 2- Consta, ainda, que o Sd Fioreze fora conduzido para o Quartel da Policia Militar onde foi necessário imobiliza-lo e algema-lo porque se encontrava bastante exaltado e agressivo. Os fatos teriam sido presenciados por civis, que, devido ao tumulto provocado pelo acusado, aglomeraram em frente o Quartel para verificar o ocorrido. Tal conduta amolda-se, em tese, a transgressão disciplinar de natureza grave no art. 13, inciso III, do CEDM; 3- Verifica-se também nos autos do RIP que o militar, ainda dentro do Quartel PM, teria desafiado um superior hierárquico para uma briga, chegando a caminhar em sua direção pedindo ao graduado que atirasse nele; 4- Diante da gravidade das faltas, encontra-se o militar em situação que, em tese, o incapacita para a permanência nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual deve responder a Processo Administrativo Disciplinar respectivo, sendo lhe assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consoante o que determina o artigo 5º, inciso LV, da CR. (ID 160629, pág. 3) A Comissão de Processo Administrativo- Disciplinar (CPAD) opinou pela procedência das acusações, quanto à prática das transgressões previstas no art. 13, incisos III e IV c/c art. 64, incisoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 II, ambos do CEDM. Em relação ao item 3 narrado na portaria (acusação de ter o autor desafiado um superior hierárquico para briga), concluiu a Comissão que o fato não restou evidenciado nos autos. Nesse sentido, manifestou-se, à unanimidade, pela demissão do autor das fileiras da Corporação (ID 160631, pág. 7 a 160600) No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu pareceres propondo a demissão do autor das fileiras da Corporação (ID 160693, pág. 3 a 160654, pág. 5). A autoridade convocante concordou com os referidos pareceres, opinando pela demissão do acusado das fileiras da Corporação, BIR n. 03 de 10/02/2017 - 12ª RPM, ID 160550, págs. 03/06 a ID 160554. Ao final, o Comandante-Geral da PMMG julgou procedente a acusação e demitiu o Sd. PM Thomas Antônio Silva Fioreze, conforme BGPM Res.n. 121 de 04/05/2017 (ID 160703 e ID 160561, págs. 2/3). O Governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar interposto, conforme decisão publicada no Diário Oficial n. 169, de 12/09/2017 (ID 160613, págs. 02/09 e ID 160700, págs. 4). Em sua peça inicial, a defesa inicialmente informou ter ajuizado perante esta Justiça Especializada outra ação de anulação de ato administrativo (Autos n. 1000059- 88.2016.9.13.0000), com o objetivo de anular o PAD, sob o fundamento da existência de vícios na portaria de instauração e, ainda, por se encontrar o autor amparado em tutela antecipada concedida perante a Justiça comum, em ação judicial de reforma por invalidez. Aduziu que a referida ação e o recurso de apelação foram julgados improcedentes. Nesse contexto, alegou que ajuizou a presente ação em apenso àquela, a fim de demonstrar que, apesar da identidade de partes, o pedido não é oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mesmo, pois, naquela, buscava a anulação da portaria de instauração e, nesta, discute ilegalidades no PAD e no ato de exoneração por inobservância do art. 44 da Lei n. 13.410/2002 e, também, a desproporcionalidade da decisão. Segundo a defesa, o autor foi afastado de suas funções, em virtude do deferimento da tutela antecipada no processo que tramita perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Minas Gerais sob o n. 1320212-23.2012.8.13.0024, com o objetivo de reforma por invalidez do autor. Todavia afirmou que o autor foi exonerado após ser notificado que o recurso interposto perante o Governador do Estado havia sido julgado improcedente. Nessa esteira, alegou que o ato demissionário viola o previsto pelo art. 44 da Lei n. 14.310/2002 devendo ser decretada a nulidade do mesmo. Alegou, ainda, a inconstitucionalidade do inciso II do artigo 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002 em sua redação anterior à Lei n. 22.504/2017, já que não especificava as condutadas que caracterizariam o tipo transgressivo. Aduziu que a Lei n. 22.504/2017, que acrescentou o parágrafo único ao art. 64, exige a elementar “fardado”, sem a qual a instauração de um processo administrativo-disciplinar restaria prejudicado, por falta de objeto, e, nessa esteira, salienta que o autor não se encontrava fardado. Segundo a defesa, o PAD padece também de nulidade, por ter a peça inicial se baseado em relatórios com manifestações pessoais sobre o fato, bem como se reportado a situações diversas não inerentes aos fatos em apuração no referido processo administrativo. Salientou que as testemunhas contraditadas pela defesa, por terem manifestado juízo de valor, foram indeferidas pela Comissão Processante, comprometendo a parcialidade do processo. Alegou que os depoimentos prestados por Ronaldo Silva e Wilson de Amorim Coelho sãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 nulos, pois o primeiro declarou que eles não se conheciam (fl. 190) e o segundo afirmou o contrário (fl. 194), indicando que, apesar da negativa daquele, as testemunhas se conheciam, sabiam das oitivas e já se haviam encontrado antes, restando claro que o objetivo de ambos era prejudicar o autor. Mencionou que o afastamento do autor mediante tutela antecipada lastreou-se nos laudos médicos e na alegada esquizofrenia paranoide e afirmou que a Junta Central de Saúde não enfrentou as teses elaboradas pela defesa, causando nulidade no processo administrativodisciplinar, por cerceamento de defesa. Segundo a defesa, a acusação de que o autor desafiou um superior hierárquico para uma briga não procede, pois, mesmo após os atos instrutórios, a Comissão Processante não apontou quem seria o superior hierárquico desafiado, tratando-se de acusação genérica, o que configura cerceamento de defesa. Ademais, alegou que, no dia dos fatos, estava na condução de seu veículo quando o condutor que seguia à sua frente e se encontrava bêbado efetuou uma parada abrupta e injustificada, ocasionando uma colisão. Alegou que o autor bateu a cabeça e ficou “zonzo”, não se recordando do ocorrido. Afirmou que a alegação de que o autor fez a ingestão de bebida alcoólica no evento é improcedente e não encontra guarida nas provas testemunhais. Aduziu que a realização de exame clínico visual, despido de exames técnicos (teste de alcoolemia e exame de sangue) não é hábil e suficiente a comprovar que o autor estivesse sob a influência de álcool ou que estivesse com a capacidade psicomotora alterada. Mencionou que, a teor da Decisão Administrativa n. 32, eventual infração de trânsito ou acidente de trânsito por militar, fora do serviço, é atípica.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Alegou que a demissão pautada em um relatório médico deficiente e em testemunhas que supõem ter o autor ingerido bebida alcoólica não é razoável e proporcional e, ainda, que a configuração do tipo transgressivo previsto no art. 13, inciso VI, do CEDM exige que o fato cause escândalo, o que não ocorreu. Por conseguinte, declarou que nem todo militar que se enquadra no inciso III do art. 13 do CEDM será submetido a PAD e acrescentou que o ônus da prova incumbe à Administração Militar, que deve comprovar a violação da honra pessoal e do decoro da classe, o que também não ocorreu. Alegou ter restado comprovado que o fato objeto da acusação não ocorreu conforme consta na portaria e que os fatos não prejudicaram a imagem do autor, pois não foram divulgados pela mídia, conforme relato das testemunhas de defesa. Afirmou que as testemunhas não foram indagadas sobre a capacidade do autor de permanecer nas fileiras da PMMG, assim como não foram questionadas sobre a violação da honra pessoal e do decoro da classe. Da mesma forma, salientou que as testemunhas de defesa afirmaram que o autor pessoa de bom trato, que desconhecem qualquer coisa que desabone sua conduta e que não houve comentários sobre o ocorrido, exceto que o autor se envolveu em um acidente. Ao final, requereu a procedência da ação, para decretar a nulidade do processo administrativodisciplinar, e a reintegração do autor às fileiras da PMMG. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a citação do Estado de Minas Gerais e a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Atribuiu à causa o valor de R$ 4.098,42 (quatro mil e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) (ID 160709). A inicial foi instruída com os documentos constantes nos IDs 160590 a 160700 e 160602 a 160682.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A MM. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME determinou a juntada de certidão de inteiro teor dos Processos n. 0001643-15.2013.9.13.0002 e n. 1000059-88.2016.9.13.001 (ID 160572). Em cumprimento à determinação judicial, foram juntadas as certidões constantes nos IDs 160695 e 160607. Suscitado o conflito negativo de competência entre os juízos da 1ª e da 3ª Auditorias, o Órgão Pleno deste TJMMG, à unanimidade, determinou que os autos da presente ação fossem remetidos à 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para regular processamento e julgamento (IDs 160581 e 160681). O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 3ª AJME deferiu os benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação do Estado, para apresentar contestação (ID 160642). Contra a referida decisão interlocutória, foi interposto agravo de instrumento (IDs 160707 e 160647). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação. Quanto à alegação da defesa de que a Junta Central de Saúde não respondeu aos quesitos apresentados, disse que os prejuízos não foram devidamente comprovados, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade dos atos. Em relação à afirmação da defesa de que foram realizados comentários pessoais na portaria de instauração do PAD, disse que a Comissão Processante analisou e entendeu que não houve irregularidades ou afronta aos princípios administrativos, acrescentando que a constatação foi aquiescida pelo Comandante-Geral da PMMG. Destacou que as testemunhas Ronaldo e Wilson se limitaram a narrar os fatos presenciados, não sendo constatado o alegado interesse em prejudicar o autor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Alegou que a perícia psicopatológica realizada no autor concluiu que, à época dos fatos, ele se encontrava em plena capacidade mental e física, sendo, portanto, imputável. Afirmou que as provas testemunhais carreadas aos autos estão em sintonia com o laudo médico, que atestou que o autor estava alcoolizado e com o REDS lavrado na data dos fatos, tendo o delegado ratificado a prisão em flagrante do autor como incurso no art. 306, § 1º, inciso II, do CTB. Disse que as provas supraespecificadas comprovam que a conduta do autor em dirigir estando com visíveis sinais de ter ingerido bebida alcoólica colocou em perigo a segurança própria e alheia. Disse, ainda, que os fatos foram presenciados por civis e policiais militares (que tiveram, inclusive, que contê-lo dado seu estado de embriaguez e agressividade), o que causou reprovação dos presentes, configurando o grave escândalo (VI, do art. 13, do CEDM). Ademais, afirmou que a conduta adotada pelo autor demonstrou que ele está desprovido das qualidades inerentes a um policial militar, tornando oportuno e acertado o ato demissionário que lhe foi aplicado pelo Comandante-Geral. Com relação à negativa de prejuízos à imagem do autor ou da Instituição por ausência de divulgação dos fatos na mídia, destacou que, para configurar grave escândalo, basta que a conduta praticada pelo autor saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, nos termos do § 3º do art. 5º da Instrução Conjunta de Corregedorias (ICCPM/BM), n. 01 de 03/02/2014. Quanto à alegação da defesa de violação do art. 44 da Lei n. 14.310/2002, destacou que o disposto no artigo refere-se às sanções disciplinares cujo cumprimento demanda a permanência do militar no serviço ativo, ou seja, àsTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sanções de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão. Prosseguiu informando que as sanções de reforma disciplinar compulsória e demissão independem de retorno do militar, já que a sua efetivação não alterará o status quo do militar, ou seja, o cumprimento da sanção é incompatível com a sua permanência no serviço ativo. Ademais, afirmou que o legislador se utilizou de tipos abertos, como os previstos no art. 13, III, e no art. 64, II, ambos do CEDM, para atribuir à Administração Militar a prerrogativa de valorar as condutas e caracterizá-las como ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, não procedendo, portanto, a alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos legais. Alegou que a sanção disciplinar foi aplicada com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao disposto nos artigos 16 a 21 do CEDM. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência (ID 160684). O autor impugnou a contestação, refutando as alegações apresentadas pelo Estado, ratificando os fundamentos apresentados na peça inicial e pugnando pela anulação do PAD e do ato exoneratório e pela reintegração do autor às fileiras da Corporação (ID 160671). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir (ID 160686 e ID 160638). As partes apresentaram razões finais escritas (ID 160637 e ID 160643, respectivamente). O MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME determinou que fosse oficiada a 1ª Vara de Fazenda Estadual da Comarca de Belo Horizonte/MG, solicitando certidão de inteiro teor da Ação Penal n. 1320212-23.2012.8.13.0024, bem como cópia da decisão de recebimento da inicial, decisão que apreciou o pedido de tutelaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 antecipatória, o laudo pericial, a sentença e o acórdão se houver (ID 160651). Em cumprimento, foram juntados os documentos constantes no ID 160608. Por conseguinte, o MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME proferiu sentença, nos seguintes termos, verbis: Agora, cumpre analisar a legalidade da punição imposta ao autor, segundo foi descrito na inicial. Não há qualquer nulidade em relação a sanção disciplinar de demissão imposta ao autor, mesmo estando afastado das suas atividades laborais ordinárias em função de antecipação de tutela por decisão da Vara de Fazenda Pública. Ocorre que nos presentes autos, o autor foi considerado imputável na perícia produzida pela JCS. Neste sentido, não há o que falar nos efeitos do art. 44, do CEDM, mesmo porque, o dispositivo citado refere-se ao cumprimento de sanção disciplinar e não nos efeitos da sanação demissionário. Explico. O militar que está afastado do serviço, à toda evidência, não terá como cumprir a sanção disciplinar antes que volte “pronto” para o serviço. Diferente do caso em que o militar é sancionado com a demissão, sendo certo que o art. 44, do CEDM não configura uma “blindagem” para evitar a pena de demissão. Não assiste razão ao autor neste aspecto. Não existe inconstitucionalidade no dispositivo do art. 64, II, do CEDM. O autor sustenta que com o advento da Lei 22.504/17, as circunstâncias da honra pessoal e o decoro da classe não podem ser interpretadas de forma genérica. Em que pese o comandamento do Lei 22.504/17, que procurou elencar taxativamente as circunstâncias que poderiam ser interpretadas como ofensa à honra e ao decoro da classe, por si só, não afasta a incidência do art. 64, II, do CEDM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Vale lembrar que no Direito Administrativo existem como pilar a conveniência e oportunidade do ato administrativo, notadamente em prol da moralidade pública, sendo cediço que nem todas as condutas e hipóteses estão expressamente previstas na lei. Diferentemente do que ocorre no direito penal e civil, o direito administrativo não é codificado, exatamente porque o fato concreto será examinado e verificado segundo o crivo do administrador. Nesta linha, fica patente que os atos contra a honra pessoal e decoro da classe, jamais poderão se previstos de forma taxativa. No caso dos autos, a conduta do autor foi cabalmente descrita no REDs n. 2013- 013853554-001, bem como no APFD da Polícia Civil. Portanto, não existe qualquer ilegalidade por parte da Administração Militar interpretar os fatos perpetrados pelo autor como ato contra a honra pessoal e decoro da classe. Por outro lado, seria uma atecnia jurídica acolhe indistintamente ou considerar como sendo uma elementar da prática do ato contra honra e decoro da classe, que o infrator esteja FARDADO, de folga ou em serviço. Para melhor vislumbrar a inaplicabilidade daquilo que o autor pretende, basta imaginarmos “um policial” flagrado praticando crime de roubo à paisana, pela tese, o “policial” não poderia ser demitido. A destinação da Polícia Militar é a população, sendo mais do que evidente, o direito de ter uma polícia honesta e digna. É inadismissível, qualquer interpretação diferente disso que venha a causar prejuízo para a sociedade. Portanto, é legal e constitucional que o administrador faça a interpretação dos fatos segundo a norma que prevê a demissão por violação à honra pessoal e decoro da classe. Improcedem, igualmente, a alegação de que houve nulidade da portaria do PAD, sob a alegação de que o relatório que a subsidiou continha juízo de valor ou impressõesTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 pessoais, visto que o relatório apenas narrou os fatos. Ademais, a Portaria do PAD constitui apenas o libelo acusatório administrativo, ou seja, inicia-se o processo e o seu julgamento cabe a outros militares que não o relator de uma comunicação disciplinar. Nesta mesma vertente, o fato de que a defesa tenha contraditado o relator da comunicação disciplinar que originou o PAD, não contamina de nulidade o processo. A testemunha possui um múnus de dizer aquilo que viu e ouvir no processo, sendo indissociável que na descrição dos fatos haja conteúdo e/ou carga subjetiva. Não há o que falar em nulidade dos depoimentos prestados por Ronaldo Silva e Wilson de Amorim Coelho contaminar o mérito do PAD. Isso porque, o momento processual para tais questionamentos está precluso. O processo administrativo segue o seu rito estabelecido na lei, devendo a parte valer-se dos recursos próprios disponíveis. Em relação ao questionamento de quesitos não respondidos pela JCS, valem as mesmas considerações acima, ou seja, no momento oportuno é que deveriam ser questionadas via recurso administrativo ou judicial, tudo sob pena da preclusão. Do contrário, a parte aguardaria todo o deslindo do processo, para no futuro, caso a decisão fosse desfavorável, pleitear a nulidade judicialmente. Não é suficiente a tese apresentada pelo autor, especialmente de que seus quesitos não foram suficientemente respondidos pela JCS, implicará no reconhecimento da inimputabilidade do autor. Ademais, o autor, à época dos fatos, embora não estivesse trabalhando normalmente na PMMG, frequentava festas, ingeria bebidas alcoólicas e conduzia automóveis, circunstâncias que afastam especulações ou conjecturas de “possível” desequilíbrio mental, como pretende o autor na inicial.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No mais, como dito, o mérito administrativo pertence ao administrador, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública. O PAD transcorreu dentro da legalidade, não havendo o que falar em qualquer nulidade aventada pelo autor na inicial. Melhor sorte não socorro o autor, eis que os fatos são de extrema gravidade conforme o REDs e o APFD na Polícia Civil, independentemente do autor ter se negado a fazer o exame do elitômetro, comprovou-se a embriaguez, os danos causados aos veículos estacionados, o risco a que expôs transeuntes inocentes e os lamentáveis fatos ocorridos no interior do quartel, justificando o uso de algemas. Portanto, a decisão demissionária é razoável, proporcional e adequada, não havendo o que ser reparada pelo Poder Judiciário. 3. DISPOSITIVO Isto posto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, decido: 1. Julgo improcedente o pedido, uma vez que o ato punitivo disciplinar foi praticado dentro da mais absoluta legalidade; 2. Condenar o autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, devidamente corrigidos, ficando por ora, isento dos pagamentos, eis que está sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98 §3º, do CPC; 3. Intimar as partes acerca da presente sentença. (ID 160622) A defesa interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos trazidos em sua peça de ingresso. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar nulo o Processo Administrativo-Disciplinar que determinou a demissão do apelante (ID 160663). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação (ID 160593).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De início, cumpre salientar que ao Poder Judiciário não é permitido perfazer uma análise valorativa dos fatos que teriam sido praticados pelo autor, ora apelante, como pretende a defesa. Como é sabido, o controle jurisdicional do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado. Qualquer juízo que ultrapasse os limites do exame da legalidade e se imiscua no mérito do ato administrativo importa em usurpação de competências do Poder Executivo e, como tal, malfere a separação de Poderes que fundamenta a República. Nesse sentido, é uníssono o entendimento dos Tribunais Superiores: [...] II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 (MS 24.126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019) É oportuno, ainda, registrar que a tutela antecipada concedida ao apelante pela Justiça comum, em ação judicial que buscava a sua reforma por invalidez, possuía caráter provisório, que não impedia a aplicação da sanção em tela, tampouco configurou ilegalidade por ofensa ao art. 44 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Reitero meu entendimento trazido nos autos do Processo n. 1000059-88.2016.9.13.0001 da minha relatoria, que trata do mesmo Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), no sentido que o afastamento do apelante de suas atividades policiais, determinada por medida liminar em ação que buscava a sua aposentadoria, além de não o ter considerado incapaz para todos os atos da vida civil, também consignou expressa ressalva acerca da possibilidade de entendimento diverso por perícia da Junta Central de Saúde da PMMG. Outrossim, temos que o próprio apelante informa, no presente feito, que os seus pedidos foram julgados improcedentes naquele juízo. Da leitura da Portaria inaugural do Processo Administrativo-Disciplinar em referência, verifica-se que, ao contrário do que afirma a defesa, houve a descrição, de forma pormenorizada, dos fatos que, em tese, configuraram as transgressões disciplinares previstas nos incisos III e VI do art. 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 e que caracterizaram condutas ofensivas ao decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao acusado, ora apelante. Ao final, os fatos ali narrados foram considerados pela autoridade administrativa, nosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 limites de seu poder discricionário, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe. Ao meu entendimento, o fato de o apelante não estar fardado no momento dos fatos é indiferente in casu, pois, conforme decisão do Comandante- Geral, o acusado apresentou-se com sinais de embriaguez alcoólica, em situação que causa escândalo e em situação que pôs em perigo a segurança própria e alheia. Nessa esteira, deve também ser afastada a alegada nulidade por ausência de grave escândalo ou grande repercussão do fato na imprensa. Conforme regulado na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, para a configuração da transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), [...] não há necessidade de que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta diz respeito ao comprometimento do decoro pessoal, aqui entendido como um sentimento de decência particular. O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação na mídia. Registra-se, ainda, que a acusação constante no item 1.4.3 da peça inicial restou devidamente enfrentada na decisão do PAD, conforme a transcrevo a seguir: 11. Extrai-se dos depoimentos do Ten Flávio as folhas 217/221, que quando o acusado estava sentado na recepção do quartel, aos cuidados do Cb Assis, ele se levantava ora em direção ao Cb Assis ora em direção ao Sgt Silveira, oportunidade em que, temendo que o pior acontecesse, o acusado foi imobilizado e algemado, em razão deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 ter ouvido gritos semelhantes a atira e mim se tiver coragem, direcionados ao Sgt Silveira. O Sgt Silveira, as folhas 329/332, depôs que no quartel, o acusado ficou muito nervoso, andou em direção do depoente e gritou: só porque você é sargento, atira em mim então, dá um tiro na minha cabeça, acaba com isso; que neste momento chegou o Ten Flávio pelas costas do acusado e o imobilizou (folha 330). Apesar do Sgt Silveira, a folha 332, ter alegado que não se sentiu ameaçado pelo acusado, tal fato não descaracterizou a conduta do acusado em desafiá-lo, sendo esta a acusação, e não a de ter ameaçado um superior hierárquico. Corrobora o acima descrito, a afirmação do próprio acusado, à folha 377, de que se retratou com o Sgt Silveira. Em relação à nulidade do PAD por ter a portaria inaugural se baseado em relatórios com manifestações pessoais sobre o fato, bem como se reportado a situações diversas não inerentes aos fatos em apuração no referido processo administrativo, melhor sorte não assiste à defesa. Da leitura dos relatórios constantes nos IDs 160629 e 160685, não vislumbro manifestações de cunho pessoal nos documentos, mas apenas relatos dos fatos presenciados ou que chegaram ao conhecimento dos subscritores. Na mesma esteira, deve ser afastado o alegado comprometimento da parcialidade do PAD em face do indeferimento pela Comissão Processante das testemunhas contraditadas - Ten Flávio e Sgt Vandeir. Observa-se que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) indeferiu a contradita, sob o fundamento que o pedido não encontrava amparo no rol do artigo 138 e 140 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 Manual de Processos e Procedimentos Administrativos Disciplinares da PMMG (MAPPA). Também não merece ser acolhido o cerceamento de defesa em face da alegada ausência de enfrentamento dos quesitos apresentados pela defesa pela Junta Central de Saúde. Observa-se no referido documento aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 conclusão que “o periciado não evidencia transtorno mental alienante e nem invalidante. É imputável”. Temos, ainda, que, na análise dos quesitos apresentados pela defesa, restou expressamente consignado, no laudo pericial, o diagnóstico definido na perícia psicopatológica (CID 10: F44.8 - Síndrome de Ganser), bem como o fato de não ser a função daquela perícia confrontar ou questionar diagnósticos apresentados, mas, sim, averiguar o nexo de causalidade entre os fatos ocorridos no PAD e as condições de saúde mental do periciado, à época, estabelecendo, assim, sua capacidade de entendimento e autodeterminação - fls. 8/9 do ID 160612. Por fim, e pelas razões já expostas, entendo que não há que se falar em ausência de proporcionalidade ou razoabilidade na punição imposta, considerando que as graves transgressões atribuídas ao apelante, narradas na peça inicial do Processo Administrativo-Disciplinar em referência, foram devidamente comprovadas, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de março de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Presidente da Segunda Câmara e RelatorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1